Tribunal: TJMT
Processo: 1036287-67.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036287-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA - CNPJ: 19.199.348/0048-41 (AGRAVANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 59.107.938/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao negar provimento ao agravo interno que manteve o indeferimento da segurança.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois ficou claro que o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) passou a ser exigível a partir de 5.4.2022. Ademais, a Lei Estadual n. 10.337/2015, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/1998 e regulamentou as normas específicas de cobrança do DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, é válida.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA
. e
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

As embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que não considerou o caráter preventivo do mandado de segurança, bem como não observou a ausência de lei estadual superveniente à edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Afiançam que o v. acórdão é contraditório, pois reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, porém negou provimento ao agravo interno.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, II, 23, 146, I e III, 150, I e III,
b
e
c
, 155, XII,
a
,
d
e
i
, e § 2º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil; do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022; dos arts. 489, 926, 927, III, 932, III e IV, 1.022, II e III, todos do Código de Processo Civil; das ADI n. 7070, n. 7066 e n. 7078; Temas n. 1266/STF e n. 1093/STF; e dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, da segurança jurídica e da legalidade.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 244741654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA
. e
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
que denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 2.12.2021).

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não há direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança impetrado em 22.9.2022. Isso porque o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre as operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, passou a ser exigível após o transcurso de 90 (noventa) dias, contados a partir de 5.1.2022, data da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em consonância com o artigo 150, III,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Quanto ao primeiro fundamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, ocorrido em 29.11.2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, que dispõe: ‘Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal’.

[...]

Assim, o diferencial de alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes passou a ser exigível a partir de 5.4.2022, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.
” (Id. 233579686 – Págs. 3/5).

Assim, não há contradição alguma no v. acórdão, pois nele está claro que o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) era exigível no momento da impetração, inclusive nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao mandado de segurança impetrado em 22.9.2022.

Por outro lado, eventual cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) efetuada antes de 5.4.2022 deve ser objeto de pretensão própria pelo rito ordinário.

Ademais, o v. acórdão embargado explicitou que a Lei Estadual n. 10.337/2015, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/1998 e tratou das normas específicas da cobrança do DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, é válida e passou a produzir seus efeitos em sua plenitude com o advento da Lei Complementar n. 190/2022.

Dessa forma, o que as embargantes pretendem é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024